Tribunal: CARF
Processo: 10640.903814/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.903814/2013-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.470 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
BOZEL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIAS
NA
EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que despesas com capatazia - serviços portuários de
exportação, seriam insumos do processo produtivo para a produção de
minérios. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de
imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva realizada
pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.903814/2013-49
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.903814/2013-49

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.178, de
17/12/2019 (fls. 631/643), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do PER/DCOMP
Trata o presente processo de análise do Pedido de Ressarcimento (PER)
(fls.04/08), com o objetivo de ser ressarcida do crédito de PIS, não cumulativa, mercado interno
- vinculado à Receita de Exportação, referente ao 2o trimestre de 2013, com respaldo no artigo 3o
da Lei no 10.637, de 2002. Visando compensar débitos próprios, transmitiu as Declarações de
Compensação - DCOMP, com créditos apurados em meses do mencionado trimestre.
Após Diligência fiscal realizada no estabelecimento do sujeito passivo, para
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a Fiscalização procedeu glosas no período em
questão. O Despacho Decisório (fls. 98/102) foi emitido pela DRF/Juiz de Fora/MG, tomando
como base o Relatório Fiscal de fls. 62/73.
Dos esclarecimentos prestados pela Contribuinte detectou a apropriação indevida
de créditos no tocante às despesas de movimentação interna de matéria prima e produtos em
elaboração (em processo) e despesas acessórias, informados nas linhas 03 e 22 da ficha 6-A do
DACON, procedendo à glosa de créditos referentes a essas despesas, resultando no
reconhecimento parcial do direito creditório, referente à COFINS.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho denegatório, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 133/171, alegando, em síntese, que, (a) discorre sobre o conceito de
insumo e sua dimensão no creditamento do PIS; (b) aduz que a IN/SRF no 247/2002, não pode
restringir o conteúdo e alcance do vocábulo "insumo" utilizado no texto legal e tendo essa IN
extrapolado os ditames da Lei no 10.833, de 2003; (c) alega que os serviços prestados pela
empresa TMC Ltda., são de movimentação interna de matéria-prima e produtos intermediários
entre as áreas operacionais da empresa, análogo ao realizado por uma esteira transportadora com
a finalidade de transporte de insumos e produtos em processo através das áreas de estocagem,
britagem e silos de fornos; (d) que as despesas com serviços utilizados no processo de
exportação, referem-se a agenciamento, assessoria de exportação, capatazias, taxas de liberação,
despacho aduaneiro, dentre outras, há várias notas que se referem a serviços de frete e
armazenagem; (e) quanto aos fretes e armazenagem, parte é relativa ao frete em sentido estrito e
o restante enquadram-se em despesas de capatazia (espécie do gênero armazenagem), sendo que
todos são créditos admitidos pela legislação.
A DRJ em Curitiba (PR), apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 06-63.251, de 25/07/2018 (fls. 523/539), considerou a
improcedente a Manifestação apresentada.
Nessa decisão a Turma decidiu que, (i) no regime não cumulativo de apuração do
PIS, somente geram créditos passíveis de utilização aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização
de sua essencialidade na atividade da empresa; (ii) as despesas com serviço de transporte
contratado para movimentação interna de produtos não geram direito a crédito a ser descontado
do PIS, porque não são serviços aplicados ou consumidos na produção propriamente dita,
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.903814/2013-49

tampouco são despesas de fretes na operação de venda ou de compra de insumos; (iii) os gastos
com os serviços de capatazia, ainda que sejam necessários para a execução da atividade
empresarial, não geram direito a crédito da PIS, por não estarem contemplados dentre os custos e
despesas relacionados no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; e (iv) se o transportador for pessoa
jurídica domiciliada no exterior, os gastos com fretes internacionais arcados pela vendedora,
decorrentes da exportação de seus produtos, não dão direito a crédito para desconto dos valores
devidos a título de PIS/Pasep.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 549/597, discordando da decisão de piso, reprisando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, requerendo que: 1) seja reconhecido o direito ao creditamento
de PIS em relação aos gastos incorridos com os serviços utilizados como insumo na produção e
os serviços utilizados no Processo de Exportação - venda do produto; e 2) seja cancelado a glosa
dos créditos referentes aos dispêndios com os serviços de transporte e movimentação interna de
produtos (matéria prima e produtos em processo) entre as áreas operacionais da planta fabril,
concernentes a serviços prestados pela TMC, bem como dos créditos relativos aos serviços
utilizados no processo de exportação (agenciamento, assessoria na exportação, capatazias, taxas
de liberação, despacho aduaneiro, etc.), conforme apontado nos documentos apresentados.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-007.178, de 17/12/2019 (fls. 631/643), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, conforme ementa, o Colegiado assentou que, (i) as despesas com
fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da
mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos, possibilitando o
aproveitamento de créditos; (ii) os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação
e despacho aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de PIS,
por absoluta falta de previsão legal e, tampouco se enquadram como armazenagem de mercadoria na
operação de venda, pois somente se consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com
guarda de mercadoria, e (iii) não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País
os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de
transportador domiciliado no exterior.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-007.178, de 17/12/2019, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial que ensejou o
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, que foi negado seu seguimento, (fls.
666/669), tendo sido regularmente cientificada (fl. 671) e não houve interposição de Agravo.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3402-007.178, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de 09/07/2020, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 680/692, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: Créditos, despesas com “Serviços utilizados no processo de exportação
(agenciamento, assessoria na exportação, capatazias, taxas de liberação, despacho aduaneiro)”.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.903814/2013-49

Para comprovar a divergência indica como paradigmas, os Acórdãos nos: 3201-
004.920 e 3301-007.506.
Observa-se que o Contribuinte suscita divergência quanto aos serviços utilizados
no processo de exportação, aos quais denominou como serviços de armazenagem, como noticia a
decisão recorrida, incluindo-se em tais serviços (agenciamento, assessoria na exportação,
capatazias, taxas de liberação, despacho aduaneiro).
Ocorre que, no exame de admissibilidade, constatou-se do recurso interposto, que
não preenche os pressupostos formais para sua admissibilidade, em razão da ausência absoluta
de indicação de Acórdão paradigma, em relação aos dispêndios com (agenciamento, assessoria
na exportação, taxas de liberação, despacho aduaneiro), considerados como armazenagem
quanto aos serviços utilizados no processo de exportação, ensejando a negativa de seguimento,
conforme disposição regimental (art. 68, § 3o, do Anexo II, do RICARF).
Melhor sorte, teve a Contribuinte em relação as despesas com capatazia, visto que
constatou-se similitude fática apenas nessa despesas, uma vez que ambas as decisões tratem de
créditos utilizados pelas respectivas empresas no cálculo de créditos de PIS e da COFINS,
somente as despesas de capatazia, compõem o elemento comum entre os dois Acórdãos
confrontados (recorrido e paradigmas).
No Acórdão recorrido a Turma entendeu que as despesas diversas
(agenciamento, assessoria na exportação, capatazias, taxas de liberação, despacho aduaneiro),
entre as quais as despesas de capatazia, ligadas a operações de venda para o exterior
(exportação), não se caracterizam como insumos, porque tais despesas incidem sobre o produto
que já está pronto, sendo portanto inaplicável o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
tampouco caracterizam armazenagem e frete de venda, sendo inaplicável ao caso o inciso IX do
art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.
Por outro lado o Acórdão paradigma 1 no 3201-004.920, analisa também de
dispêndios diversos tratados como armazenagem, entre os quais as despesas de capatazia, assim
entendeu cabível o direito de crédito de PIS e COFINS, no regime não-cumulativo, calculado
sobre dispêndios com capatazia, seja pelo enquadramento no inciso II ou no inciso IX do artigo
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ante as considerações acima, restou claramente comprovado o dissídio
jurisprudencial quanto ao direito dos créditos somente em relação às despesas de capatazia.
Quanto ao Acórdão paradigma 2 no 3301-007.506, não restou caracterizado o
dissídio em face da dessemelhança fática dos Acórdãos confrontados.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – da 4a Câmara, de 24/09/2020, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção (fls. 745/750), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
apenas quanto a seguinte matéria: Serviços utilizados no processo de exportação, quanto às
despesas de capatazia.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Despacho acima que deu seguimento ao Recurso
Especial da Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 761/770,
requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto, mantendo-se o Acórdão
proferido. Alega que, “No caso sob análise, os serviços de capatazia discriminados na planilha de
fls. 512/519, não podem ser considerados como despesas de armazenagem e frete na operação de
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.903814/2013-49

venda, como quer a contribuinte”. Assim, encontra-se correto o procedimento efetuado pela
Fiscalização, de forma que devem ser mantidas as glosas efetuadas.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial - 4a Câmara, de 24/09/2020, por mim exarado no exercício da Presidência da 4a
Câmara da 3a Seção/CARF às fls. 745/750, com os quais ratifico e cujos fundamentos adoto
neste voto.
Portanto, a divergência jurisprudencial restou comprovada e desta forma, conheço do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: Possibilidade de
tomada de créditos de PIS sobre os gastos com “Serviços utilizados no processo de exportação,
especificamente quanto às despesas de capatazia”.
Preliminarmente, ressalto que para a análise do conceito de insumo nestes autos
(créditos de PIS, regime não cumulativos), não se alcança todos os gastos necessários para a
produção dos bens como entende a Contribuinte.
Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa visando
conceituar o insumo para fins dessas contribuições. Para tanto, me amparo no que foi balizado
pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de 17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, do STJ, consoante procedimento para recursos repetitivos.
Do voto da Ministra Regina Helena Costa para aquele Acórdão (REsp, do STJ),
foram extraídos os conceitos:
“(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.903814/2013-49

execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-
se mais abrangente do que o da pertinência.”
Ressalvo não comungar de todas as argumentações postas no citado Parecer Cosit
no 05/2018 (da RFB), entretanto, concordo com suas conclusões.
Feita a ressalva, apresento minhas considerações sobre os insumos questionados
no Recurso Especial da Contribuinte. Antes, cabe esclarecer que o Contribuinte tem como
objetivo econômico e social, a fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação
de Cálcio Silício e suas modalidades, outras ferro-ligas - tais como o Ferro, Silício, Cálcio,
Silício Bário, Cálcio Silício Manganês dentre outras.
No Acórdão recorrido, restou assentado que “(...) de sua leitura, não desponta a
possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de serviços utilizados fora do processo
produtivo, como é o caso dos serviços de estiva e capatazia, contratados para a exportação de
seus produtos. Portanto esses créditos não são permitidos por absoluta falta de previsão legal”.
No que diz respeito aos serviços ligados ao processo de exportação, a
Contribuinte informa que tais despesas dizem respeito a serviços envolvidos no processo de
exportação, ligados à armazenagem (recepção, descarga, carregamento, arrumação e
conservação), agenciamento, assessoria na exportação, capatazias, taxas de liberação.
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que essas despesas portuárias realizadas com a exportação
de seus produtos seriam insumos do processo produtivo para a industrialização dos minérios
(Cálcio, Silício, outras ferro-ligas, como Ferro, Manganês, etc.). Explico.
Primeiro porque são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado quanto aos
fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faça parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de
que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, portanto, não há previsão legal para o
creditamento desse tipo de despesa.
No mesmo sentido é o que vem sendo decidido por esta 3a Câmara da CSRF em
outros julgamentos, como no Acórdão no 9303-004.383, de 08/11/2016, Acórdão no 9303-
009.720, de 11/11/2019 e recente Acórdão no 9303-011.464, de 20/11/2021.
Isto posto, e com base nas fundamentações acima, entendo ficar superados todos
os argumentos levantados pelo Contribuinte no seu especial.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.903814/2013-49

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital